Tribunal: TJDFT
Processo: 0725486-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Vistos, etc... Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato c/c danos morais proposta por CRISTIANNE SOUSA SANTOS, JEAN CLÁUDIO SOUSA SANTOS e TIDALVA SOUSA GALVÃO DOS SANTOS em face de BV FINANCEIRA S/A CFI e MERCIA FELIPE MACHADO, em vista da formalização de negócio fraudulento envolvendo bem de terceiros não contratantes, que culminou em anotação indevida de gravame sobre veículo pertencente aos Autores. Julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, após interposição de apelo pela parte Autora, a r. Sentença foi reformada para condenar a Instituição Financeira ao pagamento de indenização moral, restando assegurada a exclusão de qualquer responsabilidade da segunda Requerida quanto aos eventos narrados, conforme se verifica do acórdão no 1255590, anexado ao ID 17236333 (págs.1/11). Após o julgamento do recurso de apelação, por meio da petição apresentada sob o ID 17850143 (págs.1/2), subscrita pelos respectivos patronos, Autores e BV FINANCEIRA S/A comunicaram a realização de acordo, pelo que solicitaram sua homologação, fazendo acompanhar os termos da avença. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos respectivos causídicos - que o fizeram eletronicamente -, os quais possuem poderes para transigir em juízo, de acordo com a procuração de ID 14113132 (págs.1/3) e com a cadeia de substabelecimentos que lhe segue (ID 14113450 e ID 14113456), assim como a cadeia de mandatos aposta sob o ID 14113376 (págs.1/8), homologo o acordo nos termos em que restou firmado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator